Tribunal: STF
Processo: AI 764126
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - A discussão sobre o prazo prescricional demanda a análise de legislação infraconstitucional, Decreto-Lei 20.910/32. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 




II – Agravo regimental improvido.